Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO. PEDIDO SUSPENSIVO. AÇÃO COLETIVA. MESMO OBJETO. APRECIAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O microssistema que rege o processamento de demandas coletivas instituído pelo Código de Defesa do Consumidor prevê que as ações que versam sobre direitos difusos ou coletivos stricto sensu não induzem litispendência para as ações individuais, mas, para a fruição dos efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes, o autor deve requerer a suspensão do feito individual no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva (art. 104 do Código de Defesa do Consumidor).
2. Tendo a requerente pleiteado expressamente a suspensão da ação individual, pois deseja beneficiar-se da mesma sorte do processo coletivo, e observado o prazo legal, o pleito suspensivo deve ser deferido.
3. Apelação provida. Sentença cassada.